Tribunal: TJDFT
Processo: 0751148-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751148-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Danieli Debiasi da Cunha Embargada: Nu Pagamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Danieli Debiasi da Cunha contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 75916757). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator